Tribunal: TJES
Processo: 5001337-18.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001337-18.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALERIA FERREIRA NEVES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001337-18.2022.8.08.0050

RECORRENTE:
VALERIA FERREIRA NEVES
.

RECORRIDO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO ZAGO RABELO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. AUTORA QUE REQUER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS ATÉ 2021 COM EXCEÇÃO DO NOVO CONTRATO FIRMADO NO REFERIDO ANO. TODOS OS CONTRATOS POSSUEM A MESMA NATUREZA E CARACTERÍSTICA SENDO RECONHECIDO O VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE, ESTE ATINGIRIA TODOS OS CONTRATOS, O QUE SERIA CONTRÁRIO AO INTERESSE DA POSTULANTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade ajuizada por ANTONIO GERALDO DOS SANTOS em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora requer a

declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre ela e o requerido desde 2012 até 2021,
com exceção do contrato atual que se encontra em vigor e foi assinado no final de 2021
, bem como requer o consequente pagamento de todos os valores mensais apurados a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ao argumento, em apertada síntese, de que os vínculos com a Administração Pública, em que prestou serviço como inspetor penitenciário sob designação temporária, padecem de nulidade por ausência de concurso público.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
julgo extinto o processo sem resolução do mérito
, por ausência de interesse processual, na forma do art. 485, VI do CPC c/c art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4428992, a requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que é direito subjetivo do autor não pedir anulação do contrato atual e pede o julgamento do mérito da demanda para que seja anulados os contratos temporários firmados entre as partes até 2021.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça à
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo que a referida sentença não merece modificação.

No caso em análise, a recorrente afirma ser um direito subjetivo seu não pedir a anulação do contrato atual, e apenas dos contratos anteriores, no entanto, como bem fundamentado pelo juízo de piso,
não há como reconhecer a nulidade dos contratos pretéritos sem comprometer a própria coerência da decisão, mantendo hígido o contrato vigente, dado que todos eles padecem do mesmo vício de constitucionalidade.

Portanto, caso acolhido o pedido inicial também seria declarado a nulidade do contrato vigente,
o que seria contrário a vontade e interesse da postulante
, assim, evidente a ausência do interesse de agir, visto que eventual procedência trará efeitos prejudiciais e contrários ao interesse da recorrente.

Ademais, não trata-se de um direito subjetivo, dado que o reconhecimento da nulidade abrangeria todos os contratos não alcançados pela prescrição.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, sua exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, data registrada no sistema.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)